Tribunal: TJES
Processo: 5010028-81.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010028-81.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO BRASIL S.A
RECORRIDO: REGIANE GOMES GUIMARAES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE QUE ADQUIRIU PRODUTO NA LOJA VIRTUAL DA REQUERIDA, MAS O PRODUTO COMPRADO APRESENTOU DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE 7 DIAS. ESTANDO DENTRO DO PRAZO DE RECLAMAÇÃO, BUSCOU A LOJA FÍSICA DA REQUERIDA, LOCAL ONDE EFETUOU A COMPRA ONLINE, PARA TROCA DO PRODUTO. NESTA OPORTUNIDADE, O GERENTE PEDIU QUE A AUTORA VIESSE NO OUTRO DIA PARA O ATENDIMENTO, QUANDO, NO DIA SEGUINTE, O PRODUTO NÃO ESTAVA MAIS NA GARANTIA, SENDO NEGADA A TROCA, PELO QUE, BUSCOU O PROCON, ONDE NÃO OBTEVE SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DIANTE DO FATO PLEITEIA DANO MORAL E MATERIAL.
SENTENÇA DE PISO
:
“JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO INICIAL, PELO QUE, CONDENO, A REQUERIDA, A PAGAR, EM FAVOR DA PARTE AUTORA, O VALOR DE R$1.139,04, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. CONDENO, AINDA, A REQUERIDA, A PAGAR, EM FAVOR DA PARTE AUTORA, O VALOR DE R$10.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS.”
RECURSO DA PARTE REQUERIDA PEDINDO A REFORMA DA INTEGRAL DA SENTENÇA. SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL A ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS PENDENDO REFORMA TÃO SOMENTE QUANTO AO VALOR EXARADO NA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
DESTA FORMA, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. CONFORME PREVÊ O ENUNCIADO Nº 32 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)